Tribunal: TJBA
Processo: 8021373-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021373-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LEILA CARLA BARBOSA NUNES BORGES

Advogado(s)
:
LUCIVAL OLIVEIRA MATOS

AGRAVADO: MARCELO FRANCO MILTON DA SILVEIRA

Advogado(s)
:
REJANE VENTURA BATISTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E IMOBILIÁRIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO POR QUEM JÁ NÃO DETINHA A PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO DE DOMÍNIO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. POSSE DERIVADA E PRECÁRIA. ARREMATAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR. AUSÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA ANTERIOR PELO AUTOR. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leila Carla Barbosa Nunes Borges contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida por Marcelo Franco Milton da Silveira, que deferiu tutela provisória para reintegrar o autor na posse de imóvel, com autorização para arrombamento e uso de força policial. A decisão baseou-se em contrato de locação e boletim de ocorrência.

II. Questão em discussão
Discute-se a validade da medida liminar possessória concedida com fundamento em posse decorrente de contrato de locação firmado por empresa que, à época da celebração, já havia perdido a titularidade do imóvel, cuja propriedade havia sido consolidada em nome da Caixa Econômica Federal. A agravante sustenta ser legítima possuidora do imóvel, por tê-lo adquirido mediante arrematação judicial.

III. Razões de decidir
O contrato de locação apresentado pelo agravado foi celebrado após a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, o que macula sua validade e retira legitimidade da posse invocada.
A arrematação judicial regular confere à agravante posse legítima e protegida juridicamente.
Elementos probatórios, como a solicitação de ligação de água, indicam que o agravado não exerceu posse anterior efetiva.
A concessão da liminar sem audiência de justificação, diante de conflito probatório relevante, violou o princípio do contraditório e a cautela exigida em medidas possessórias.
A própria suspensão da liminar pelo juízo de origem, após a contestação, reforça a plausibilidade das alegações da agravante.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. Não se legitima a concessão de medida liminar possessória fundada em contrato de locação firmado por parte que já não detinha a titularidade do imóvel.
2. A posse adquirida por arrematação judicial prevalece sobre posse precária derivada de contrato inválido, especialmente na ausência de comprovação de posse anterior e legítima do autor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8021373-62.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada (ID 490965335 dos autos de origem) e, por conseguinte, revogar integralmente a liminar de reintegração de posse concedida em favor do Agravado
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça